Tribunal: TJDFT
Processo: 0713102-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713102-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL AGRAVADO: JAIME HENRIQUE SILVA RABELO Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Rural Residencial Recanto Real contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de execução proposta em desfavor de Jaime Henrique Silva Rabelo, indeferiu o pedido de execução das parcelas vencidas após 10/1/2018, que deveriam ser objeto de execução autônoma (ID no 16225487, págs. 1-2, proc. no 0701224-15.2018.8.07.0006) 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao recurso (CPC, arts. 932, V, “c” e 1.019, II). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO